Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707494-05.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama-DF contra o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia-DF. Admito o conflito. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil. Dispenso a oitiva das autoridades em conflito. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Comuniquem-se. Brasília, 02 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator